Tribunal: TJSP
Processo: 1120861-91.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Débito não reconhecido pela autora. Réu apresentou documentos suficientes a comprovar a origem do débito. Ausência de prova da quitação. Débito exigível. Indenização por dano moral descabida. Litigância de má-fé mantida. Sentença inalterada. RECURSO DESPROVIDO.